Tribunal: TJMT
Processo: 1023186-52.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023186-52.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CNPJ: 01.712.879/0001-67 (AGRAVADO), NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 502.821.311-91 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENS DO DEVEDOR NÃO LOCALIZADOS – PEDIDO DE PESQUISA DE INFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS VIA SNIPER - POSSIBILIDADE – PENHORA VIA RENAJUD – NOMEAÇÃO DO DEVEDOR COMO FIEL DEPOSITÁRIO – POSSIBILIDADE - INSURGÊNCIA NÃO MANIFESTADA – PRERROGATIVA CONFERIDA AO CREDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 840, II, §2º, CPC – REMOÇÃO DE VEÍCULO – DESNECESSIDADE – LIBERAÇÃO DO GRAVAME – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A busca por informações acerca da existência de bens dos executados, por meio da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

A opção do credor pela permanência dos bens em posse do devedor, com a indicação deste último para o exercício do encargo de fiel depositário, não revela desinteresse do credor nos bens penhorados, mas, apenas, o exercício da liberalidade que lhe confere o art. 840, §2º, CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO

S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0047172-12.2012.8.11.0041, manejada em face de NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA ME e NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA, indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativo - SNIPER.

Para tanto, o agravante aduz que há chance de se localizar bens e informações patrimoniais relevantes da agravada, que podem servir para a satisfação do débito judicial pendente.

Postula, ainda, a manutenção da penhora do veículo localizado via sistema Renajud, sob o argumento de que a restrição serve para evitar que o bem seja alienado.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 186727180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativo - SNIPER, bem como apurar se deve ser mantida a anotação de penhora, de veículo de propriedade do devedor/agravado, junto ao sistema Renajud, apesar da manifestação do credor de que não pretende a remoção do bem.

Pois bem, a busca por informações acerca da existência de bens dos executados, por meio da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Desse modo, nada obsta a busca de informações via SNIPER, nos termos perseguidos pelo agravante, notadamente quando se constata que o tramitar processual já se arrasta por mais de 10 (dez) anos, sem que o credor tenha logrado êxito na localização de bens dos executados.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMETO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EVENTUAIS BUSCAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser provido o recurso para reformar a decisão que determinou o arquivamento definitivo da execução, com base na ausência de penhoráveis do executado, se a exequente demonstrou ainda não ter promovido todas as diligências no sentido de localizar bens do devedor, a exemplo do SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos).-
(N.U 1021882-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Ademais, eventual falta de implementação do propalado sistema pelo Judiciário Mato-Grossense, não tem o condão de afastar o direito do credor de se utilizar da ferramenta, cuja providência, uma vez deferida, permanecerá no aguardo da viabilidade de cumprimento.

Relativamente à liberação da constrição dos veículos, realizada pelo sistema RENAJUD, também merece reparos a decisão, uma vez que a opção do credor pela permanência dos bens em posse do devedor, com a indicação deste último para o exercício do encargo de fiel depositário, não revela desinteresse do credor nos bens penhorados, mas, apenas, o exercício da liberalidade que lhe confere o art. 840, §2º, CPC.

Eis o que diz o art. art. 840, §2º, CPC:

Art. 840. Serão preferencialmente depositados:

I - as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz;

II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos,
em poder do depositário judicial
;

III - os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder do executado.

§ 1º No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente.

§ 2º Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção
ou quando anuir o exequente
.

Portanto, de modo algum, o exercício desta prerrogativa, com a consequente renúncia à remoção do bem, pode justificar a liberação do gravame, notadamente quando, em face dela, não se insurgiu o devedor.

Como se vê, a súplica recursal merece total acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão impugnada e, com isso, determinar a pesquisa de bens dos agravados pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, bem como restabelecer a constrição realizada, via RENAJUD, sobre os veículos do devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023